Tribunal: TJPA
Processo: 0809242-80.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7929 - Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809242-80.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOAO VITOR PEREIRA DA SILVA, RODRIGO CARVALHO FONTENELE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO O
WRIT
. DELITOS TIPIFICADOS NOS
ARTIGOS 121, § 1º, VIII C/C ART. 14, II DO CÓDIGO PENAL, ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06, ART. 16, § 1º DA LEI Nº 10.826/03 E ART. 180 DO CÓDIGO PENAL
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A NÃO APRECIAÇÃO DA TESE DE NULIDADE ABSOLUTA DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE ILEGAL. MERO INCONFORMISMO.
NÍTIDA INTENÇÃO DE VER REAPRECIADA A MATÉRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP.
NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES. UNANIMIDADE.

1. O mero inconformismo da parte com a decisão que julgou prejudicado a ordem em razão da revogação da prisão preventiva dos pacientes, não se coaduna com a via do recurso integrativo, sobretudo porque o
habeas corpus,
ação constitucional de provimento célere, não admite a rediscussão do pronunciamento, e sim em casos excepcionais, o que não se verifica
in casu
;

2. A homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades no flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação;

3. Não se conhece dos Embargos de Declaração em sede de
habeas corpus
. Precedentes desta e. Seção de Direito Penal;

4. Embargos de declaração não conhecidos. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em não conhecer dos Embargos de Declaração, nos termos do voto do e. Des. relator.

Seção Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOÃO VITOR PEREIRA DA SILVA e RODRIGO DE CARVALHO FONTENELE, através do i. defensor público, Dr. JOÃO PAULO FORTES PERINA, irresignados com os termos da decisão monocrática deste Relator proferida nos autos de nº 0809242-80.2023.8.14.0000, com fulcro no art. 619, do CPP, objetivando esclarecer suposta omissão no julgado.

Em suas razões, Id. 14840038, alega, em apertada suma, que o pleito de
nulidade do auto de prisão em flagrante em razão de tortura sofrida pelos embargantes/pacientes por ocasião da sua prisão não foi enfrentado na decisão ora recorrida
.

Ao final, pleiteiam,
ipsis litteris
:

“Diante do exposto, requer a impetrante/embargante, que V. Excelência acolha os Embargos de Declaração para o fim de se manifestar sobre a omissão apontada, ou, caso julgue improcedente, prequestionar a matéria a ser enfrentada pelas instâncias extraordinárias.” <sic>

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os presentes Embargos de Declaração,
data venia
, vejo que ele não merece ser conhecido, na medida em que esta e. Corte já decidiu reiteradamente que tal recurso não cabe em sede de
habeas corpus.

Segundo entendimento sedimentado por esta egrégia Seção de Direito Penal, é incabível a oposição de embargos de declaração contra acórdão proferido em sede de
habeas corpus
, ação constitucional de provimento célere, que não admite discussão do pronunciamento jurisdicional denegatório ou de não conhecimento, a não ser por meio da interposição de recurso/ação às Cortes Superiores.

Para mais fundamentar, transcrevo os precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. ART. 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/06 DESCABIMENTO EM SEDE MANDAMENTAL. PRECEDENTES DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não se conhece dos Embargos de Declaração em sede de
Habeas Corpus
. Precedentes da Egrégia Seção de Direito Penal.

(TJPA, 12426460, Rel. VÂNIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 31/01/2023, publicado em 03/02/23)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. DESCABIMENTO EM SEDE MANDAMENTAL. PRECEDENTES. OMISSÃO, AMBIGUIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA, 10218472, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-07-11, publicado em 2022-07-11)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
PARA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO NA ESTEIRA DA JURISPRUDÊNCIA DESTE COLEGIADO, COM RESSALVA DE ENTENDIMENTO DESTA DESEMBARGADORA.

Nos termos da jurisprudência desta Corte, é incabível a oposição de embargos de declaração em sede de
habeas corpus
.

NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE.

(TJPA, 10703911, Rel. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 16-08-2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. REQUEREM OS EMBARGANTES A SUA APRECIAÇÃO PARA FINS DE SUPRIR OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACORDÃO. NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
NA ESPÉCIE. AÇÃO DE RITO CÉLERE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

O
habeas corpus
é ação constitucional de provimento célere em que não se admite a discussão do pronunciamento denegatório, mas apenas em casos excepcionais, o que não se coaduna na espécie.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

(2017.01596886-86, 173.789, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-04-24, publicado em 2017-04-25)

Ademais, no que concerne a alegada nulidade do auto de prisão em flagrante, cumpre esclarecer que
a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva,
data venia,
tornam superado tal argumento diante da produção de novo título a justificar a segregação.

Além do mais, inviável o enfrentamento da tese de prática de tortura pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, tendo em vista a necessária incursão probatória, o que não se coaduna com a ação mandamental
.

Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. EMPREGO DE TORTURA PELOS POLICIAIS. INCURSÃO PROBATÓRIA. VEDADA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA EX OFFÍCIO. INEXISTÊNCIA. CUSTÓDIA CAUTELAR REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PARECER DO MP FAVORÁVEL À REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIA E AO PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

2. É inadmissível, na via estreita do
habeas corpus
, o enfrentamento da tese de prática de tortura pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, tendo em vista a necessária incursão probatória. Ademais, o acórdão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação.

(...).

5. Após a decretação da prisão preventiva representada pela autoridade policial ou requerida pelo Ministério Público, a posterior manifestação do Parquet estadual favorável à revogação da custódia, tem caráter meramente opinativo, não vinculando a autoridade judicial, que é regido pelo princípio do livre convencimento motivado. Desse modo, na hipótese dos autos, inexiste violação ao art. 311 do Código de Processo Penal, ao sistema acusatório ou ao princípio da imparcialidade, a decisão do Magistrado de primeiro grau que manteve a prisão cautelar.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 654422 PE 2021/0087215-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 14/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2021)

Por tais razões, não conheço dos presentes embargos declaratórios.

É como voto.

Belém, 17/07/2023